Tribunal: TJSP
Processo: 2056003-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação indenizatória por propaganda enganosa. A agravante busca a reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação indenizatória por propaganda enganosa. A agravante busca a reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou a insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. A simples autodeclaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sendo necessária a comprovação efetiva da condição de necessidade.
4. A recorrente não apresentou os documentos requisitados pelo juízo de origem, como extratos bancários e declarações de bens, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos. 2. A ausência de documentos comprobatórios afasta a presunção de hipossuficiência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o.